Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-66.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002577-66.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LIDIA ELIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSANA CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço por demora na religação do fornecimento, após pagamento de débitos, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como deferiu à autora a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a manutenção da gratuidade da justiça deferida à autora; e (ii) definir se a demora na religação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando desacompanhada de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada pela parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, especialmente os arts. 2º, 3º e 14, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação.

A demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — mesmo após a quitação dos débitos, configura falha na prestação do serviço, em afronta à Resolução ANEEL nº 1000/21, que estabelece o prazo máximo de 24 horas para a religação em áreas urbanas.

O dano moral, in casu, é in re ipsa, prescindindo de prova específica, dada a essencialidade do serviço e o impacto da sua interrupção indevida no cotidiano do consumidor.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso e às funções reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução ANEEL nº 1000/21.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1003547-48.2022.8.26.0038, Rel. Des. Ricardo Truite Alves, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002577-66.2022.8.05.0052
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como
parte
apelada
LIDIA ELIAS DE SOUZA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06